Tribunal: TJBA
Processo: 0532871-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0532871-23.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Arivaldo de Carvalho Silva e outros (24) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, IGOR ARAUJO CARVALHO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO APONTADA. EVIDENCIADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. CABÍVEL. TEMA 1059 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS PARRA SEREM ACOLHIDOS. I. Caso em exame: Improvimento da apelação dos autores, em ação ordinária com fins ao recebimento de reajuste salarial de Policiais Militares. II. Questão em discussão: Se cabe majoração dos honorários fixados na sentença, e se o acórdão embargado foi omisso. III. Razões de decidir: Os Embargos de Declaração tem a finalidade precípua de suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou, ainda, corrigir erro material que eventualmente contamine a decisão jurisdicional, para aperfeiçoá-la, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso em comento é possível verificar que no acórdão embargado, ao improver o Apelo dos autores, não houve a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais). Sobre a matéria em comento, o Tema 1059 do STJ assim determina: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. IV. dispositivo e tese: Embargos acolhidos. A omissão apontada resta constatada, razão porque cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, assim, o majoro, também por equidade, para o valor de R$ R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade, por serem os embargados beneficiários da gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0532871-23.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargante o Estado da Bahia e como Embargados Arivaldo de Carvalho Silva e outros (24). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça